Tribunal: STF
Processo: HC 228299
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição nº 52761/2023)



Ementa: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Indeferimento do pedido. 



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão de minha lavra que concedeu de ofício a ordem requerida neste HC para revogar a prisão preventiva da corré Dandara Eduarda Soares dos Santos.



    2. O requerente, Thiago Nunes de Lima, e a corré (paciente) foram presos em flagrante delito, em 09.05.2023, acusados por tráfico de cocaína. As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas.



    3. Na petição em referência, a defesa sustenta a possibilidade de extensão ao requerente dos efeitos da decisão que revogou a prisão cautelar da corré, tendo em vista a identidade de situação entre ambos.



    4. Decido.



    5. O pedido deve ser indeferido.



    6. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se as seguintes ementas de julgados deste Tribunal: 



    DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    7. Na hipótese de que se trata, os elementos acostados aos autos não me permitem aferir, de plano, a identidade de situações sustentada no presente pedido de extensão. Dou especial relevância à vida pregressa do acusado, apontado como egresso do sistema prisional, ostentando anotações pelos crimes de roubo e associação criminosa (edoc. 4, págs. 93/94). A recomendar que se aguarde o pronunciamento de mérito dos órgãos judicantes competentes (TJ/SP e STJ), sob pena de dupla e indevida supressão de instâncias.



    8. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator